Tribunal: TJES
Processo: 5000428-39.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000428-39.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DERLI FABRICIO DE SOUZA

RELATOR:

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO ENTRE OS CONTRATOS APRESENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, em razão da ausência de documentos que comprovassem a renegociação de contrato de empréstimo originário, conforme solicitado em emenda à petição inicial. O banco buscava, na ação monitória, constituir título executivo judicial para reaver o montante de R$35.853,89.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se os documentos apresentados pelo apelante são suficientes para instruir a ação monitória;
(ii) estabelecer se houve comprovação válida do vínculo entre o contrato de empréstimo original e o contrato renegociado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige, nos termos do artigo 700 do CPC, a apresentação de prova escrita que possibilite ao juiz formar um juízo de probabilidade sobre o crédito alegado, sendo necessário documento escrito que demonstre a relação jurídica entre as partes.

O contrato de refinanciamento alegado pelo apelante foi instruído apenas com um
print
de sistema interno do banco, sem a assinatura ou anuência do demandado, o que não configura prova escrita suficiente.

A tela sistêmica apresentada indica vínculo com um contrato diverso do apontado na inicial, o que evidencia a ausência de identidade entre as negociações e fragiliza a pretensão de constituir título executivo judicial.

Apesar de o juízo
a quo
ter oportunizado ao autor corrigir a falha documental mediante emenda à inicial, o apelante não apresentou os documentos requisitados, inviabilizando a superação do vício processual.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a exigência de prova escrita apta a demonstrar a origem dos débitos e a vinculação entre os contratos alegados, sob pena de inviabilidade do procedimento monitório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação monitória requer a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar o crédito, sendo inadmissível a instrução com documentos genéricos ou que não comprovem vínculo entre os contratos alegados.

A ausência de emenda à petição inicial para suprir vícios documentais enseja a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 700, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-CE, Apelação Cível: 0242239-92.2020.8.06.0001, Rel. Everardo Lucena Segundo, j. 08.03.2023.

TJ-SP, AC: 1011332-94.2014.8.26.0344, Rel. Plinio Novaes de Andrade Júnior, j. 28.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5000428-39.2023.8.08.0050

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: DERLI FABRÍCIO DE SOUZA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Banco Bradesco S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
Derli Fabrício de Souza
,
que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único e art. 485, I, ambos do CPC.

Em suas razões (id. 9959076) defende ser necessária a reforma da sentença, porquanto a ação está instruída com todos os documentos exigidos por lei, quais sejam, a cédula de crédito bancário originária, o comprovante de renegociação realizada por canal eletrônico e o demonstrativo de débito da dívida atualizada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pela presente ação monitória, busca o
Banco Bradesco constituir em título executivo judicial o contrato de empréstimo celebrado por meio eletrônico (nº
2780755 – carteira 700)
, a fim de reaver a quantia de
R$35.853,89 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos)
.

Ao recepcionar o feito, o magistrado
a quo
oportunizou a emenda da petição inicial por entender necessária a juntada de documento que comprovasse o refinanciamento do contrato de empréstimo original, o que não foi atendido pelo autor, razão pela qual foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem.

Conforme cediço, a ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de coisa móvel determinada, desde que tenha crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, I, II e III, do Código de Processo Civil.

Ainda, em se tratando de ação monitória, tem-se que a prova escrita exigida é aquela que permite ao magistrado formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito do crédito afirmado pela parte autora, tratando-se de documento escrito sem eficácia de título executivo.

No presente caso, verifico que a instituição bancária anexou à inicial a cédula de crédito bancário n° 377.047.840, afirmando que fora objeto de refinanciamento, cujo novel contrato seria identificado pelo n° 2780755.

No entanto, a tela sistêmica colacionada no id. 9959068, que se refere ao contrato n° 402780755, indica como contrato de empréstimo original o de nº 400465545.

Assim, além da ausência de identidade entre as negociações, vê-se que o refinanciamento fora demonstrado apenas por print do sistema interno do banco, inexistindo documento assinado pelo demandado que indique sua vontade de celebrar tal operação.

Mostra-se clara, portanto, a ausência de vinculação entre as negociações, inexistindo prova escrita suficiente para cobrança pelo procedimento monitório que possibilite aferir a origem dos débitos, a utilização de parte do capital contratado e a evolução do montante devido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA VINCULADA A OUTROS CONTRATOS ANTERIORES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO APTA A DEMONSTRAR A EVOLUÇÃO DO DÉBITO E A UTILIZAÇÃO DE PARTE DO CAPITAL CONTRATADO.
PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Assevera o autor que a presente ação monitória encontra-se lastreada em termo de adesão ao contrato de crédito parcelado com consignação em folha de pagamento, tendo sido utilizado o montante de R$ 25.841,34 (vinte e cinco mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos) para a liquidação de outros empréstimos.
Contudo, não há como se desconsiderar que a autora ao instruir o feito deixou de trazer aos autos os extratos completos da conta e/ou a comprovação de que houve o repasse para a liquidação de outros contratos, tampouco sendo possível perceber quais os contratos supostamente liquidados. Portanto, não sendo possível a verificação dos empréstimos anteriores que foram liquidados.
Com efeito, basta análise dos documentos para se inferir que a quantia creditada na conta da autora (R$ 29.818,01), foi supostamente utilizado para a liquidação de empréstimos anteriores no mesmo valor (R$ 25.841,34), com liberação de empréstimo líquido de R$ 3.905,88. Portanto, não merece provimento o recurso, porquanto a sentença fora proferida em conformidade com a prova constante nos autos, devendo ser mantida a sentença a quo em todos os seus termos. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJ-CE - Apelação Cível: 0242239-92.2020.8.06.0001 Fortaleza, Relator: EVERARDO LUCENA SEGUNDO, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

AÇÃO MONITÓRIA – Extinção do processo, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara que anulou sentença anteriormente proferida e determinou a juntada, pelo banco autor, dos documentos que deram origem ao contrato de renegociação do débito – Acórdão transitado em julgado – Questão preclusa – Impossibilidade de rediscussão acerca da necessidade de apresentação dos indigitados documentos –
Banco autor que descumpriu tal determinação, mesmo após deliberação judicial para tal fim – Ação monitória que não foi suficientemente fundada em prova escrita das obrigações atribuídas aos embargantes – Sentença de extinção da ação monitória mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção da sentença – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, majorados para 11% (onze por cento) daquele valor. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10113329420148260344 SP 1011332-94.2014.8.26.0344, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 28/04/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Registre–se, por fim, que fora devidamente oportunizado ao apelante esclarecer a respeito, procedendo com a juntada dos documentos referentes ao negócio jurídico firmado entre as partes necessários para a verificação da dívida que pretendia constituir em título executivo, deixando, contudo, a parte de corrigir o vício processual.

Sob tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, porquanto não fixada a verba honorária na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)